Tribunal: TJSP
Processo: 2329910-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE ESTABELECEM AS HIPÓTESES DE MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE VERSA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVA, HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE ESTABELECEM AS HIPÓTESES DE MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE VERSA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVA, HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.